Tribunal: TJES
Processo: 5001781-03.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-03.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: ILUMINAR CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022669-16.2014.8.08.0048

APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO

APELADA: MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Os recorrentes alegam: (i) inadequação da prova escrita apresentada à luz do art. 700 do CPC; e (ii) cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova quanto ao valor do bem ofertado em garantia. O recorrido apresentou contrarrazões, com preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal na alegação de inadequação da prova escrita apresentada para embasar a ação monitória; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise do bem ofertado em garantia nos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese sobre a inadequação da prova escrita apresentada para instruir a ação monitória constitui inovação recursal, pois não foi deduzida nos embargos à monitória, o que viola o princípio da concentração da defesa previsto no art. 336 do CPC, resultando em preclusão.

4. A oferta de bem em garantia não produz efeitos na fase de conhecimento da ação monitória, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa com base na ausência de avaliação do referido bem, por tratar-se de matéria pertinente à futura fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de inadequação da prova escrita apresentada para instruir a ação monitória configura inovação recursal quando não deduzida nos embargos, sendo incabível sua apreciação em grau de apelação.

2. A discussão sobre o valor de bem ofertado em garantia não possui relevância para a fase de conhecimento da ação monitória, inexistindo cerceamento de defesa pela ausência de sua análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 485, VI, 700 e 1.013; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 10000220129670001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18.10.2022; TJES, Apelação 064170020032, Rel. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.193.293/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.087.411/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.104.999/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ILUMINAR CONSTRUÇÕES LTDA E WANDERSON DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 13709352) proferida pelo Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara que, nos autos da ação monitória proposta pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos à monitória opostos e constituiu de pleno direito o título executivo.

Em suas razões recursais (ID 13709354), os apelantes sustentam que (i) a prova escrita apresentada é inadequada para embasar a ação monitória, pois o art. 700, do CPC, exige que a prova escrita apresentada pelo autor possua as características de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não se verificaria no caso presente.

Também afirma que (ii) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“a desconsideração do valor do bem dado em garantia e a ausência de uma avaliação justa e atualizada do mesmo indicam que a produção de mais provas era necessária para uma decisão justa
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13709365, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. No mérito propriamente dito, pugnou pela manutenção da sentença.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Primeiramente, é necessário reconhecer que parcela do recurso de apelação cível não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da existência de inovação recursal.

Afinal, da análise dos autos, verifica-se que, em sede de embargos à monitória (ID 13709343) os requeridos (i) ofereceram um bem em garantia; (ii) defenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) alegaram excesso no valor indicado pela Instituição Financeira, em razão de alegada incorreção no termo inicial dos juros de mora e correção monetária e de indevida capitalização dos juros.

Por sua vez, em seu apelo, os recorrentes sustentaram que (i) o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa e que (ii) a prova escrita apresentada é inadequada para fins de propositura da ação monitória, carecendo de liquidez, certeza e exigibilidade.

Vê-se, pois, que o argumento de item i consiste em questão de ordem pública e relaciona-se diretamente com a sentença objurgada, sendo lícita sua veiculação em sede de apelação. Noutro giro, a tese de inadequação da prova escrita apenas foi aventada pela primeira vez em sede recursal, o que configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico.

Como cediço, a vedação à inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, alegue tese jurídica que não foi oportunamente analisada em primeiro grau de jurisdição.

Ora, sob a ótica do Princípio da Concentração da Defesa, regido pelo art. 336, do CPC, a parte requerida tem o ônus de apresentar todos os argumentos de fato e de direito na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, sob pena, em regra, de preclusão.

E tal se dá porque os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, de modo que o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível a apreciação de tese que não consta, por exemplo, na defesa apresentada.

Assim, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública e de fatos novos, não pode a parte deixar de apresentar em sua contestação tese que, em sua concepção, infirma a pretensão autoral, para fazê-lo apenas em sede recursal, uma vez que a referida postura consiste em violação ao Princípio da Concentração, gera inovação recursal e, via de consequência, supressão de instância, ensejando o não conhecimento do recurso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJMG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. SAÚDE SUPLEMENTAR E AUXÍLIO-TRANSPORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor e possuem caráter permanente, tal como o auxílio-alimentação. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2.
Consoante entendimento já firmado nesta Corte Superior, a inovação recursal, consubstanciada na inclusão de novo argumento não suscitado no recurso especial, é vedada em razão da preclusão consumativa.

3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.193.293/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. ADOÇÃO DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.128.785/RS, firmou a tese segundo a qual a parcela do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL) cobrado nas operações interestaduais, tal como o próprio ICMS cobrado nas operações internas, não pode ser incluído na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) por não constituir receita bruta, de modo que deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 574.706/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 69).

2.
Não se pode conhecer da matéria que não foi suscitada no recurso anteriormente interposto, que se constitui numa inovação recursal, devido à ocorrência da preclusão consumativa.

3. Relativamente à modulação dos efeitos para se aplicar o marco temporal em 15/3/2017, inexiste interesse recursal porque a pretensão recursal está de acordo com a orientação adotada pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.087.411/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente, externou fundamentação adequada e suficiente sobre as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso, o Tribunal a quo concluiu que a análise da prescrição, nos moldes pugnados, demanda dilação probatória, inviável pela via da objeção de pré-executividade, visto que "exigem análise da própria exação cobrada e o necessário contraditório", bem como ser incabível a alegação de questão que configura indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

4.
A remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que não incorre em vício de omissão a ausência de manifestação do órgão julgador de matéria que configura indevida inovação recursal, porquanto é vedado ao órgão judicante adentrar o mérito de alegações que não constituem matéria impugnada, sobre a qual não se operou o efeito devolutivo.
A propósito: AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017; AgInt no REsp 1.938.680/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2022; AgRg no Ag 1.335.892/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/11/2015; REsp 190.184/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 19/2/2001. [...]

9. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.

(AgInt no REsp n. 2.104.999/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

Desse modo, considerando que a tese afeta à inadequação da prova documental para respaldar a ação monitória apenas foi apresentada pelos requeridos em sede recursal, forçoso reconhecer a ocorrência de inovação recursal nesse ponto.

A propósito, cumpre ressaltar que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020)
[...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da parcela do recurso de apelação que trata da inadequação da prova documental.

II - MÉRITO

Dando prosseguimento, resta analisar a tese consubstanciada na ocorrência de cerceamento de defesa.

Conforme relatado, em sede de embargos à monitória, os requeridos inauguraram tópico intitulado
“do bem dado em garantia
”, por meio do qual ofereceram lote de terra urbano avaliado em R$ 131.838,94 (cento e trinta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) como garantia da execução.

Por inexistir qualquer manifestação do Juízo
a quo
a respeito da referida questão, os recorrentes sustentaram a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“os embargos monitórios opostos pelos requeridos trouxeram à tona a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre a avaliação do bem dado em garantia, cujo valor é substancialmente superior ao alegado pelo banco
”.

Sucede que a referida questão não guarda qualquer correlação com o contexto de processamento da ação monitória.
Na fase de conhecimento, não são ofertados bens em garantia, eis que ainda não há título executivo formado e, tampouco, inauguração da fase executiva
.

Nesse sentido, não haveria o que se falar a respeito da oferta do aludido bem, eis que sua ocorrência é irrelevante para o acolhimento, ou não, da pretensão autoral. Pelo mesmo motivo,
inexiste necessidade de dilação probatória a respeito do valor do bem ofertado, eis que o referido fato - valor do bem - não influi na procedência ou improcedência da ação monitória, cujo escopo é atribuir força executivo à cédula de crédito bancário apresentada pela Instituição Financeira
.

Certamente, na fase executiva, é plenamente possível que os demandados apresentem o referido bem para garantir a execução do débito, contudo, como dito, o referido fato é irrelevante na fase executiva.

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 15:47:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57494518062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento.